Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-15.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005221-15.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 341.564.598-37 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 016.956.271-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 262.014.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 065.047.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos recorrentes, herdeiros de imóvel penhorado em execução fiscal, para opor embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se herdeiros, ainda não investidos na função de inventariante, possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro em face de constrição judicial sobre bem integrante da herança.

III. Razões de decidir

3. O art. 674 do CPC admite a oposição de embargos de terceiro por quem sofre constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.

4. Entretanto, nos termos do art. 1.784 do CC, a herança transmite-se aos herdeiros com a abertura da sucessão, mas é inicialmente indivisível e representada em juízo pelo espólio, por meio do inventariante.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a atuação processual em nome próprio por herdeiro, sem a devida representação do espólio, é incabível. Eventual nomeação como inventariante não supre a necessidade de representação formal do espólio no polo ativo da demanda.

6. Ausente prova de legitimação regular, mantém-se a ilegitimidade ativa dos agravantes para a oposição dos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “A legitimidade para oposição de embargos de terceiro em nome do espólio pertence exclusivamente ao inventariante regularmente constituído, sendo incabível a atuação autônoma de herdeiros, ainda que tenham posse do bem ou expectativa de direito sobre a herança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674, §§ 1o e 2o; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.200.000/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1005221-15.2024.8.11.2024

AGRAVANTES:
LEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA

MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Leandro Henrique Figueiredo Inez de Almeida
e
Mariana Figueiredo Inez de Almeida
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 267409287, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Recorrentes.

Os Recorrentes, em resumo, dispõem que seriam partes legítimas para ingressarem com Embargos de Terceiro, e que este Sodalício foi induzido a erro, em decorrência do ato sentencial.

Registram que, o imóvel em questão é herança da Recorrente, e por esta razão estaria sob sua posse, logo, seria parte interessada para opor a ação, para discutir a penhora realizada.

Requerem, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que o ato sentencial seja anulado, e feito tenha prosseguimento.

O Recorrido, no ID no 275709394, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Leandro Henrique Figueiredo Inez de Almeida
e
Mariana Figueiredo Inez de Almeida
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 267409287, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Recorrentes.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento, esta sendo a legitimidade ativa dos Recorrentes para a oposição dos Embargos de Terceiro.

Pois bem.

É relevante destacar que, a legitimidade para a oposição dos Embargos de Terceiro decorre do artigo 674, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e a fim de tornar mais simples a verificação da fundamentação que será disposta, observe-se o conteúdo do artigo:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

[...]

No caso, os Recorrentes seriam, na realidade,
herdeiros
do imóvel em questão, e é relevante realizar algumas deliberações, a fim de afastar a legitimidade.

Como é sabido, no Direito Civil brasileiro prevalece o princípio da saisine, previsto no artigo 1.748 do Código Civil, este que estabelece:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

A partir do óbito, é certo que a propriedade dos bens é transferida aos herdeiros, no entanto, é sabido que a herança é, inicialmente, indivisível, a exigir a formação do espólio.

Destarte, o espólio nada mais é que representação dos bens do falecido, sendo que, embora não possua personalidade jurídica, possui capacidade processual, sendo que pode litigar em juízo, a ser representado pelo respectivo inventariante, no que concerne o patrimônio do falecido.

No caso, então, ainda que os Recorrentes sejam herdeiros do bem conscrito, estes não podem usurpar a legitimidade do espólio, para ingressar com os Embargos à Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui o entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO RÉU. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE NOMEADO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. HERDEIRO. ATUAÇÃO PARALELA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

[...]

4. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao espólio, na condição de terceiro interessado (AgInt no AREsp n. 804.374/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2019).

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.200.000/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Não há, então, como reconhecer a legitimidade dos Recorrentes, para opor a ação, já que não há qualquer base legal, ou jurisprudencial para esta medida.

Relevante destacar que, se um dos referidos for efetivamente o inventariante, a legitimidade ainda não seria identificável, já que o legitimidade seria o espólio, e um dos referidos deveria atuar como inventariante, e não como herdeiro.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 267409287, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, a manter a ilegitimidade ativa dos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025